Tribunal: TJDFT
Processo: 0727968-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727968-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUSINETE PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUSINETE PEREIRA DE LUCENA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que indeferiu o pedido de revogação da liminar de busca e apreensão e determinou que a ré indique, no prazo de 15 dias, a localização do veículo FIAT, modelo GRAND SIENA ATTRACTIVE, ano de fabricação 2019, cor PRETA, placa n PQC1616, sob pena de multa de 10% por ato atentatório a dignidade da justiça (ID 28647472). A agravante alega, em suas razões (ID 28647467), que cabe a interposição do presente agravo porque a decisão recorrida versa sobre tutela provisória e porque o rol do artigo 1.015, do CPC não possui taxatividade para os temas que possam gerar risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação. Ressalta que a demora na prestação recursal pode causar dano irreversível, uma vez que a conduta da agravante poderá ser considerada atentatória à dignidade da justiça, com aplicação de multa, e que a probabilidade do direito está caracterizada na farta legislação e jurisprudência de que não existe determinação neste sentido. Aduz que a busca e apreensão tem procedimento específico previsto no Decreto-Lei 911/69 e que não existe determinação legal para que o bem alienado fiduciariamente seja apresentado pela ré. Registra que caso o bem não seja encontrado ou não esteja na posse do devedor a parte credora poderá requerer a conversão da busca e apreensão em execução, nos termos do artigo 4o, do Decreto-Lei 911/69. Defende que a decisão agravada violou os Princípios da Legalidade, do Devido processo Legal, do Contraditório, e da Ampla defesa porque uma pessoa não é obrigada a fazer ou deixar de fazer algo, exceto se esta situação estiver prevista em lei, nos termos do inciso II, LIV, LV e LX do artigo 5o, da CF/88. Sustenta que o não cumprimento da liminar não pode ser entendido como litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça, ou qualquer outra figura análoga de resistência ao cumprimento da liminar, uma vez que a requerida esta apenas exercendo seu direito ao contraditório. Argumenta que a decisão recorrida gera dupla punição ao estabelecer a multa pecuniária e a multa por ato atentatório e que a inadimplência contratual não pode ser interpretada como um ilícito penal. Requer a gratuidade de justiça e o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que a decisão agravada seja reformada. Subsidiariamente, em não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, requer que o valor da multa seja reduzido ao patamar mínimo. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, considerando que ainda não houve decisão do Juízo originário sobre o tema, defiro a gratuidade de justiça à agravante, tendo em vista os documentos apresentados pela agravante no ID 28647476. O objeto do recurso é a reforma da decisão que determinou a exibição do carro, sob pena de aplicação de multa de 10% por ato atentatório à dignidade da justiça, portanto, trata-se da hipótese de cabimento de agravo prevista no inciso VI, do artigo 1.015, do CPC. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Na hipótese em julgamento, em primeira análise, não vislumbro a probabilidade do direito tendo em vista que o veículo foi dado em garantia para o credor e o devedor é apenas possuidor direto até o pagamento da dívida. Diante disso, a resistência da ré atenta contra os princípios da cooperação que deve nortear a relação processual, nos termos do art. 6o do CPC, bem como contraria o princípio da boa-fé objetiva que regula os contratos em geral (artigo 422 do CC). Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. OFENSA AO ORDENAMENTO JURÍDICO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REGRAMENTO DO DECRETO LEI N. 911/69. DECISÃO MANTIDA. 1. Falece interesse recursal à agravante ao pretender afastar o alegado crime de desobediência, pois a decisão ora agravada limitou-se a aplicar as sanções previstas no Código de Processo Civil. 2. Em se tratando de contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária, o próprio bem é dado em garantia para o credor, que detém a propriedade e a posse indireta, figurando o devedor como mero possuidor direto e depositário do bem até a liquidação da dívida, nos termos do art. 1.361 do Código Civil. 3. A regra está em consonância com as disposições contidas no Decreto-Lei n. 911/69, com as alterações promovidas pela Lei n. 10.931/2004. Desse modo, o agravante é mero possuidor indireto do veículo, não sendo lícita a sua resistência em indicar a localização do bem ou informar se o vendeu a terceiros, atentando até contra a sua condição de depositário. 4. A conduta, ademais, ofende o princípio da cooperação que deve nortear a relação processual, nos termos do art. 6o do CPC, bem como contraria o princípio da boa-fé objetiva que regula os contratos em geral e que emerge do art. 422 do CC, sem qualquer justificativa plausível para a resistência apresentada. 5. Recurso conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1363303, 07170482720218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (g.n) Por fim, ainda que o veículo seja apreendido, a medida não se mostra irreversível e a conversão da ação de busca e apreensão para ação de execução é mera faculdade do credor. Assim, diante da ausência de probabilidade do direito e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se a medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora